Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. PLANILHA DO DÉBITO. ABATIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES QUITADOS PELO DEVEDOR NO PERÍODO DE INADIMPLMENTO. CABIMENTO. PARGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. VERIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Tanto a decisão que resolveu a questão controvertida como a que respondeu os aclaratórios, ainda que de forma sucinta, simplesmente, aplicaram o direito ao caso concreto de forma clara e suficiente, não havendo nisso ausência de prestação jurisdicional ou violação do dever de fundamentação. Fundamentação sucinta não denota ausência de fundamentação.

2. Sendo a obrigação alimentar devida pelo alimentante paga mediante depósito na conta bancária da representante legal da alimentanda, os valores por ele depositados nessa conta durante o período de inadimplemento, obviamente, cuidam do pagamento da obrigação alimentar, de modo que no débito total apurado sejam picotados a integralidade dos valores vertidos.

3. Cuidando-se de execução que busca a satisfação de débitos alimentares ainda em aberto, é evidente que, na elaboração da planilha da dívida, a exequente deve abater os valores já quitados voluntariamente pelo devedor mediante depósito na conta bancária de sua representante legal no período de inadimplemento, não se tratando de hipótese de compensação tampouco de repetição de verba alimentar, mas de simples verificação de pagamento parcial espontâneo dos alimentos devidos.

4.Antes mesmo da citação ou intimação do devedor, ou ainda após o recebimento da petição inicial, pode o julgador de ofício exigir a correta indicação do montante exequendo de acordo com o título executivo judicial que ampara a execução, sobretudo, quando o equívoco na elaboração dos cálculos aritméticos levado a efeito pelo credor for manifesto ante a documentação anexada por ele próprio, que indica o recebimento parcial da quantia exigida, de forma a evitar fragrante enriquecimento sem causa.

5. Embora seja exigível que os débitos ainda pendentes sejam regularmente atualizados, sobre eles incidindo correção monetária e juros de mora desde a data do inadimplemento (CC, art. 397, caput), quanto aos valores já quitados pelo devedor no período, a serem abatidos no débito, devem incidir apenas correção monetária a fim de trazê-los a valores atuais tal como ocorre com as diferenças executadas, mas sem incidência de juros de mora, porque a credora nunca esteve em mora com o devedor em relação às mencionadas quantias.

6. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente provido.